Tribunal: STJ
Processo: 0076179-51.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819563 - PR (2024/0453986-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PLENITUDE BANK FOMENTO LTDA
ADVOGADOS
: MARIA EDUARDA QUAGLIO ANTUNES - PR108894
FRANCISCO RODRIGO SILVA - PR059293
AGRAVADO
: ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: ATMA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR044235
NATHALIE BUENO BASTOS DE BARROS - RJ158726
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. NECESSIDADE RECONHECIDA.
PECULIARIDADES. TÍTULO EXEQUENDO. CERTEZA, LIQUIDEZ E
EXIGIBILIDADE. DÚVIDA. RETENSÕES EM DESACORDO COM AS
PREVISÕES CONTRATUAIS. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS
5 E 7 DO STJ. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA.
1. Na hipótese, modificar as conclusões do Tribunal de origem acerca da
falta de higidez do título executivo extrajudicial demandaria a
reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas
nos 5 e 7 do STJ.
2. A simples indicação de afronta a dispositivos de lei federal não basta
para afastar os impedimentos das Súmulas nos 5 e 7, notadamente quando
a reforma do acórdão recorrido demanda, como no caso, incursão nos fatos
da causa e no conteúdo de cláusulas contratuais
3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática e de cláusulas contratuais impede a admissão
do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
4. A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar
as partes antes de cada solução dada às controvérsias apresentadas,
especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar
manifestação como embargos de declaração com pedido de efeitos
infringentes, tendo se estabelecido o contraditório.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50555752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:50:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 6cdec9fe-77de-4c48-95b1-270dc6c0c78e

Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:50:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 6cdec9fe-77de-4c48-95b1-270dc6c0c78e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819563 - PR (2024/0453986-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PLENITUDE BANK FOMENTO LTDA
ADVOGADOS
: MARIA EDUARDA QUAGLIO ANTUNES - PR108894
FRANCISCO RODRIGO SILVA - PR059293
AGRAVADO
: ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: ATMA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR044235
NATHALIE BUENO BASTOS DE BARROS - RJ158726
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. NECESSIDADE RECONHECIDA.
PECULIARIDADES. TÍTULO EXEQUENDO. CERTEZA, LIQUIDEZ E
EXIGIBILIDADE. DÚVIDA. RETENSÕES EM DESACORDO COM AS
PREVISÕES CONTRATUAIS. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS
5 E 7 DO STJ. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA.
1. Na hipótese, modificar as conclusões do Tribunal de origem acerca da
falta de higidez do título executivo extrajudicial demandaria a
reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas
nos 5 e 7 do STJ.
2. A simples indicação de afronta a dispositivos de lei federal não basta
para afastar os impedimentos das Súmulas nos 5 e 7, notadamente quando
a reforma do acórdão recorrido demanda, como no caso, incursão nos fatos
da causa e no conteúdo de cláusulas contratuais
3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática e de cláusulas contratuais impede a admissão
do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
4. A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar
as partes antes de cada solução dada às controvérsias apresentadas,
especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar
manifestação como embargos de declaração com pedido de efeitos
infringentes, tendo se estabelecido o contraditório.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por PLENITUDE BANK FOMENTO LTDA.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, com fundamento
no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:
Documento eletrônico VDA49689038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:51
Código de Controle do Documento: 46e54e07-9883-4e43-8e7f-5b8e3e8e9120

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO SUB EXAMEN, PELA QUAL SE DEFERIRA SUSPENSÃO DO CURSO
PROCESSUAL EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA, A
DEVEDORA PRINCIPAL. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. PRETENSÃO DE
QUE A EXECUÇÃO SIGA SEU CURSO EM FACE DOS DEVEDORES
SOLIDÁRIOS. 1. AINDA QUE, DE ORDINÁRIO, EM CASO DE REJUD DA
DEVEDORA PRINCIPAL, A EXECUÇÃO POSSA SEGUIR CURSO EM FACE
DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS, COMO SE PRECONIZA NO ART. ART. 49, §
1o, DA LEI N. 11.101/05, E COMO SE PÕE O ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL, O CASO DOS AUTOS EXIGE SOLUÇÃO DIVERSA. 2. NO
JUÍZO DA REJUD SE EXARARA DECISÃO QUE PUSERA EM DÚVIDA A
PRÓPRIA HIGIDEZ DO TÍTULO EM EXECUÇÃO, NA ORIGEM, E
QUESTIONANDO A CONDUTA DA PARTE AQUI EXEQUENTE, AGRAVANTE,
QUE
RETIVERA,
INDEVIDAMENTE,
SEM
PREVISÃO
CONTRATUAL,
VALORES DA EXECUTADA, E, ASSIM, INDICIA POSSÍVEL ILIQUIDEZ DO
TÍTULO, E, COMO UM TODO, PÕE INCERTO O QUE É DEVIDO DE UMA À
OUTRA PARTE. 3. AINDA, HÁ DECISÃO, INCLUSIVE DO TJSP, A
DIRECIONAR PARA O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO, PAGAMENTOS FUTUROS,
DESSA MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL, O QUE, EM TESE, PODERÁ SER
REVERTIDO À EXEQUENTE. DESSE MODO, SE PÕE QUESTIONÁVEL A
RAZOABILIDADE DE SE SEGUIR COM O CURSO EXECUTIVO QUANTO AOS
COOBRIGADOS, E, CONCOMITANTEMENTE, ESTAR-SE A DEPOSITAR
CRÉDITO NO JUÍZO DA REJUD, O QUAL PODERÁ REVERTER EM FAVOR DA
EXEQUENTE, NOVAMENTE, NA MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL, A QUAL
A EXEQUENTE CINDIRA EM VÁRIAS EXECUÇÕES, MAS QUE COMPÕEM, A
RIGOR, RELAÇÃO ORIGINADA EM ÚNICA CONTRATAÇÃO. QUANDO O
JUÍZO DA REJUD DECIDIR ACERCA DESSES PONTOS, TALVEZ, QUANTO À
HIGIDEZ DO CRÉDITO E SOBRE O FIDEDIGNO DESTINATÁRIO DAQUELES
PAGAMENTOS (OS RETIDOS PELA EXEQUENTE E OS QUE ESTÃO SENDO
FEITOS), ISSO REPERCUTIRÁ, RELEVANTEMENTE, NO CRÉDITO QUE,
EVENTUALMENTE, A EXEQUENTE DETENHA, FRENTE AOS EXECUTADOS,
INCLUSIVE, OS SOLIDÁRIOS, EM FACE DE QUEM A PRETENSÃO
RECURSAL É PARA QUE SE DÊ CURSO À EXECUÇÃO, NA ORIGEM. DIANTE
DAS ESPECIFICIDADES DO CASO, É OPORTUNO E ADEQUADO, AINDA,
QUE, EXCEPCIONALMENTE, O CURSO DA EXECUÇÃO AGUARDE A
RESOLUÇÃO DESSAS QUESTÕES, OU ALGUM OUTRO DIRECIONAMENTO,
NA REJUD, DAQUELE ANTES HAVIDO, SOBRE A OBRIGAÇÃO OBJETO DA
EXECUÇÃO, MESMO QUE INDIRETAMENTE. ENFIM, HAVERÁ DE SE
MANTER O ITER EXECUTIVO SOBRESTADO, NA ORIGEM, DO QUAL
ADVIERA ESTE RECURSO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO" (e-
STJ fl. 163).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 228/235).
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
i) art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, sustentando que a recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,
real ou fidejussória;
ii) arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, aduzindo que houve ofensa ao
princípio do contraditório, pois a decisão que afeta negativamente a execução movida
pela embargante foi proferida sem que se tivesse oportunizado a esta o direito de se
manifestar sobre os fundamentos que embasaram o acórdão.
Após as contrarrazões (e-STJ fl. 322/349), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA49689038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:51
Código de Controle do Documento: 46e54e07-9883-4e43-8e7f-5b8e3e8e9120

Inicialmente, não se verifica violação aos arts. 9o e 10 do Código de
Processo Civil, pois a parte teve a oportunidade de opor embargos de declaração com
efeitos infringentes. O acórdão recorrido apenas deixou de atribuir tal efeito ao recurso
por entender que, no caso concreto, não era cabível.
Confira-se o seguinte trecho:

"Quanto à arguição de nulidade do acórdão embargado ao
argumento de que a parte agravante não fora intimada a se manifestar
sobre as razões de decidir expostas em sua fundamentação, não apenas,
também aí, se pretende alterar o decidido, mas, de fato, não prosperaria a
insurgência, porque, nos EDL acolhidos pela decisão então agravada,
invocara-se, para requerer o sobrestamento, a decisão do Juízo
recuperacional sobre a retenção indevida de valores pela Embargada, este,
justamente, elemento que amparara a decisão ora embargada (e matéria
sobre o qual a parte embargante pudera se manifestar ao responder àqueles
EDL e também ao alinhavar as razões do AI).
E essa decisão do Juízo recuperacional, a intervenção do TJSP
apreciando questões afeitas ao título exequendo e à relação obrigacional
entre Exequente (Embargante) e Executados (Embargados) também foram
elementos de cognição julgados pertinentes para a conclusão exposta no
acórdão aqui embargado.
Tudo isso, portanto, já havia sido aventado na Origem, de
modo que à parte agravante, embargante, sobre estes temas, não
pode afirmar que fora surpreendida.
(...)
Prossegue, a parte embargante, dizendo que haveria contradição
no acórdão, porque, segundo sua ótica, a decisão embargada teria
reconhecido ser devido o prosseguimento da Execução contra os coobrigados.
Mas, ao prolatar a decisão, teria mantido o sobrestamento ordenado na
origem.
Ora, como dito, o acórdão embargado fora claro ao
mencionar que, ordinariamente, o curso executivo em relação a
coobrigados não se suspende à vista da REJUD da pessoa jurídica (e
também coobrigada, ou devedora principal). Mas, também fora feita
a menção a que, neste caso, em específico, impunha se terapêutica
Confira, a propósito, a
diversa (a fora fundamentada a seguir).
introdução havida no acórdão, pondo clara que a menção ao que
ordinariamente acontece, e do que se fazia devido, no caso, e, justamente, a
demonstrar os porquês de a solução diversa ser de incremento
imprescindível, no caso, nestes termos: (...)" (e-STJ fls. 233/234 - grifou-se).

A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as
partes antes de cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente
quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se
estabelecido o contraditório, conforme o trecho acima.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INTERMEDIAÇÃO CONCRETIZADA. FATO INCONTROVERSO. REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA.
(...)
3. Não há falar em decisão surpresa quando a solução adotada pelo
órgão julgador está inserta no âmbito do desdobramento causal,
possível e natural da controvérsia, obtida à luz do ordenamento
jurídico vigente, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos,
não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt no AREsp 2.385.580/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
14/4/2025
24/4/2025

Documento eletrônico VDA49689038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:51
Código de Controle do Documento: 46e54e07-9883-4e43-8e7f-5b8e3e8e9120

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
NOTA PROMISSÓRIA. GARANTIA DE FACTORING. AUSÊNCIA DE CERTEZA
E LIQUIDEZ. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 8o, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. NON REFORMATIO IN PEIUS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. 'Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os
fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a
demanda, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a
solução da lide' (AgInt nos EDcl no AREsp 1.186.144/RS, Relator Ministro
MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
7/6/2021
11/6/2021
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 1.963.714/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
31/3/2025
4/4/2025

Ademais, ao solucionar a controvérsia o Tribunal de origem assim dispôs:

"Relembre-se, então, que a parte exequente, agravante, pretende
a reforma da decisão
, pela qual se deferira o pleito de
sub examen
suspensão do curso da Execução, pela existência de REJUD, deferida em
favor das pessoas jurídicas integrantes do polo passivo da Execução, na
Origem.
Pois bem! Ordinariamente, a pretensão seria de ser acolhida, já
que a Lei n. 11.101/05 enuncia, em regra, que, decretada a falência ou
autorizado o processamento da REJUD, todas as lides e execuções movidas
em face da Empresa terão o seu curso suspenso, não havendo vedação a
que os Credores mantenham em curso as lides postas em relação aos
Devedores solidários da Empresa em REJUD. E é nessa linha o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e também desta 13a
CC.
Todavia, os característicos específicos do caso impõem
solução diversa. Ora, na REJUD, exarara-se decisão que coloca em
causa a exigibilidade do título aqui exequendo, na medida em que lá
se reconhecera que a exequente PLENITUDE estivera a reter valores
de forma indevida e, também, que não há exata descrição do preço
pago por esta, pelos créditos concernentes ao contrato exequendo,
caso se o tome, efetivamente, como operação a de faturização.
(...)
Aquele Juízo recuperacional detalhara que se observaram
retenções em descompasso com as previsões contratuais, o que poria em
xeque, à primeira vista, a liquidez do título exequendo e, decerto, pusera
questionável e incerto o que é devido por uma parte à outra, nessa nebulosa
relação obrigacional, alusiva às partes.
Tal fato, por si, já recomenda seja sustado o curso
executivo, não somente em relação às pessoas jurídicas em REJUD,
mas, também, quanto aos Devedores solidários, Executados, posto
que, devido repetir, como cogitado, bem ou mal, no Juízo da REJUD,
foram lançadas dúvidas quanto à certeza e liquidez do título
exequendo.
Destaca-se apontamento do Juízo da 1a Vara de Falências e
Concordatas de São Paulo – SP, no qual tramita a REJUD (mov. 107.6):
(...)
Note-se que passara desapercebida, ao Juízo da REJUD, que a
própria PLENITUDE reconhecera a prática de retenção, mas, como se
divisara, sem que houvesse permissão contratual a que se apossasse de
existente (saldo) relativo a contrato para adimplir outro.
quantum
(...)
É relevante destacar, ainda, que a irregularidade da operação (no
atinente às retenções já promovidas pela PLENITUDE) era tal que o
Magistrado paulista determinara o arresto eletrônico dos valores, já operado
(e retidos pela parte agravante).
(...)
E, não só se tomara providências em razão das retenções
pretéritas (com arresto), aí tidas por indevidamente havidas, mas, também,
assim se fizera em relação a pagamentos futuros que, antes, eram passados
à PLENITUDE (via sistema Progredir, perante a PETROBRAS).
Documento eletrônico VDA49689038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:51
Código de Controle do Documento: 46e54e07-9883-4e43-8e7f-5b8e3e8e9120

E, ante o quadro e as práticas supostas pouco ortodoxas, da parte
exequente, reputara-se de bom alvitre que, de então, tais valores passassem
a ser depositados diretamente no Juízo da REJUD.
(...)
É de se ponderar que, porventura, questões de mérito que
condigam com a higidez do título exequendo, da relação obrigacional da
Origem, ordinariamente, seriam pertinentes ao Juízo da Execução. Mas, seja
como for, devido a tais eventualidades (suspeitas) levantadas no
Juízo da REJUD, aí se avançara a aspectos que, ao menos
indiretamente, puseram em xeque o cabimento (conveniência) de se
seguir com o curso executivo. Vale dizer, bem ou mal, havendo
decisão que lá, na REJUD, inclusive com chancela ou referendo em
seara recursal, como se vê do AI n. 2080609-33.2023.8.26.0000, da
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, do egrégio TJSP, o
quadro se sai do que ordinariamente se realizaria (o seguimento do
curso da Execução posta em face de Codevedores, responsáveis
, a critério da parte exequente que não tenha aderido ao plano na
solidários
[e da] REJUD), deslocando-se para a excepcional suspensão do iter
executivo, por conta de decisão formalmente hígida, do Juízo da REJUD
(referendada no Segundo Grau, ou seja, na 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, do egrégio TJSP, no AI n. 2080609-33.2023.8.26.0000).
(...)
Assim, devido a esse excepcional cenário, esquadrinhado a
partir daquelas decisões na REJUD, ao menos obliquamente, de
possível influência na sorte da Execução (enquanto aqueles
comandos permaneçam hígidos e na direção em que lançados),
forçoso é reconhecer que, em vez da ordinária autonomia da
Execução direcionada aos Codevedores não integrantes da REJUD (e
de a parte credora, exequente, não ter aderido à REJUD, ao plano aí
lançado), o caso, por conta dessa excepcionalidade (quanto à higidez
do título e sua certeza, liquidez e exigibilidade, lá postas em dúvida,
em questão, e devido aos pagamentos — ou depósitos — impostos
naquela sede, àqueles autos, valores, esses, imbricados com os do
título exequendo), é imperativo que se mantenha o comando decisório
aqui impugnado, até que tais aspectos e/ou questões lá sejam
resolvidos (como o alusivo à natureza da obrigação, se de natureza
concursal ou se não), ou que, naquela seara, porventura, acabem
E essa solução excepcional, ao menos por enquanto, se
sendo despedidos.
impõe até mesmo para se preservar a unidade do Poder Judiciário (dividido
por Estados, Unidades judiciais etc., apenas por conta da distribuição
conveniente da competência quanto aos atos jurisdicionais Brasil afora), a
tanto quanto possível sincronia das decisões judiciais, e, independentemente
da diversidade de áreas, o prudente manejo do poder (
, dever) geral
rectius
de cautela, a segurança jurídica, por meio daqueles cuidados, se procura pôr
em prática etc" (e-STJ fls. 166/170 - grifou-se).
Com efeito, a reforma do acórdão recorrido, tal como pretendida, encontra
óbice nas Súmulas nos 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, que impõem restrições
expressas ao conhecimento de recurso especial quando este exige reexame de
cláusulas contratuais ou de fatos e provas constantes dos autos.
No presente caso, observa-se que as conclusões do acórdão recorrido foram
firmadas com base na análise detalhada do contrato firmado entre as partes, bem
como em fatos específicos apurados no curso do processo, especialmente no âmbito
da recuperação judicial.
A Súmula no 5 do STJ dispõe que "a simples interpretação de cláusula
. Isso significa que, ainda que se alegue violação
contratual não enseja recurso especial"
de norma infraconstitucional, o exame da controvérsia não pode depender da
reapreciação de cláusulas contratuais.
Aqui, a Corte de origem examinou a natureza jurídica do contrato
subjacente à execução, questionando inclusive se a operação configuraria, de fato,
Documento eletrônico VDA49689038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:51
Código de Controle do Documento: 46e54e07-9883-4e43-8e7f-5b8e3e8e9120

uma cessão de crédito ou uma operação de faturização (
). Tal conclusão exige
factoring
a interpretação da avença e a apuração da real intenção das partes, o que atrai a
incidência do referido óbice sumular.
Além disso, a Súmula no 7 estabelece que "a pretensão de simples reexame
. No acórdão recorrido, a decisão de suspender a
de prova não enseja recurso especial"
execução, inclusive em relação aos devedores solidários, baseou-se não apenas em
aspectos contratuais, mas também na análise de provas produzidas na recuperação
judicial — entre elas, decisões do juízo falimentar, manifestação sobre práticas
contábeis e reconhecimento de retenções indevidas por parte da exequente.
Esses elementos probatórios, interpretados em conjunto, levaram à
conclusão de que havia dúvida relevante sobre a higidez do título executivo.
Ademais, o acórdão recorrido conferiu especial relevância à decisão do juízo
da recuperação judicial que, inclusive com chancela em sede recursal, reconheceu a
existência de práticas contratuais inadequadas, determinando arrestos e a suspensão
de pagamentos diretamente à exequente.
A reapreciação dessas conclusões exigiria nova valoração de provas
documentais e decisões judiciais já analisadas pela instância ordinária, o que se
mostra incompatível com a via do recurso especial, sob pena de afronta direta à
Súmula no 7 do STJ.
É importante destacar que, mesmo que o recorrente alegue violação de
dispositivos legais, a mera indicação de afronta normativa não basta para afastar os
impedimentos das Súmulas nos 5 e 7, quando a correção da decisão recorrida
demanda, como no caso, incursão nos fatos da causa e no conteúdo de cláusulas
contratuais.
Assim, diante do conjunto da controvérsia, verifica-se que a tese recursal
não pode ser acolhida sem que se reexaminem os elementos de prova e as cláusulas
do contrato que embasaram a decisão recorrida.
A atuação do STJ, nesse contexto, esbarraria nos limites impostos pelas
Súmulas nos 5 e 7, razão pela qual a admissibilidade do recurso especial encontra
barreira formal intransponível, impondo-se o seu não conhecimento.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
AUTORES.
1. A existência de jurisprudência dominante do STJ sobre a matéria
discutida autoriza o improvimento do recurso especial por meio de decisão
monocrática, estando o princípio da colegialidade preservado ante a
possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos
órgãos colegiados.
2. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara
e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
3. Aferir eventual violação dos arts. 792, do CPC/73 (art. 922, do
NCPC) e 6o, da Lei 11.101/05 e, por conseguinte, reconhecer a
iliquidez dos títulos executivos habilitados na recuperação judicial,
demandaria promover o reexame do acervo fático-probatório, bem
como interpretar as cláusulas contratuais, o que é vedado nos
termos das súmulas 5 e 7, do STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 1.088.550/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
24/5/2021
28/5/2021
Documento eletrônico VDA49689038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:51
Código de Controle do Documento: 46e54e07-9883-4e43-8e7f-5b8e3e8e9120

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:51
Código de Controle do Documento: 46e54e07-9883-4e43-8e7f-5b8e3e8e9120

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.819.563 / PR
Número Registro: 2024/0453986-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00105352220238160014 00654514020228160014 00761795120238160000 01111996920248160000
105352220238160014
1111996920248160000
111199692024816000000654514020228160014
654514020228160014 761795120238160000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PLENITUDE BANK FOMENTO LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO RODRIGO SILVA - PR059293
MARIA EDUARDA QUAGLIO ANTUNES - PR108894
AGRAVADO
: ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: ATMA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR044235
NATHALIE BUENO BASTOS DE BARROS - RJ158726
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TRANSMISSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO
Documento eletrônico VDA50542467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:11
Código de Controle do Documento: 82074e33-17ad-499f-957a-fcadb933efde

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:11
Código de Controle do Documento: 82074e33-17ad-499f-957a-fcadb933efde